Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721257-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE MEIRELLES ROSA AGRAVANTE: LINK SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO BELCHIOR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora LINK SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA em face da decisão ID 47298299 que indeferiu pedido de penhora de verba salarial da parte ré executada. Em suas razões recursais, resumidamente, a agravante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade da penhora salarial, sendo assegurada a dignidade do devedor e de sua família. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para que seja determinado o desconto mensal em folha de pagamento do devedor no patamar de 30% até a satisfação da dívida. Preparo regular (ID 47298294 e 47298295). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida é aquela proferida no expediente forense do dia 24/04/2023 (ID 156370743 do processo principal), a qual foi disponibilizada no DJe em 25/04/2023 e publicada em 26/04/2023 (ID. 156654387 da origem), iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 27/04/2023. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 18/05/2023. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 30/05/2023 (ID 47298290), mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte agravante ter formulado pedido de reconsideração (ID 157610652 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do Juízo a quo mantendo a decisão anterior (ID 157654863 do processo principal), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. " 1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora